Tribunal: TJDFT
Processo: 0753360-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753360-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMARA SCHETTERT SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Servidora Pública - Remuneração Superior à Média Nacional - Indeferimento IMARA SCHETTERT SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à agravante. A agravante sustenta que não possui condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. Requer, portanto, a concessão da Gratuidade de Justiça, na forma do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. É o simples relato. Decido. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. No caso dos autos, a agravante é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde, exerce a função de médica – cirurgia geral e possui rendimento bruto superior a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), conforme contracheques colacionados ao IDs 256197807. Destarte, o fato de possuir dívidas e outras despesas é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Salvo situações excepcionais, o direito à benesse deve ser analisado de acordo com os rendimentos da parte e sua situação econômico-financeira e não sobre seus custos. Demais, vislumbro que a remuneração percebida se encontra muito acima da média nacional, motivo pelo qual perfaz-se inviável a manutenção da benesse. Demais, se a agravante possui dívidas consignadas em seu contracheque ou em conta-corrente as contraiu de forma voluntária, sem vício de consentimento. Portanto, a delicada situação financeira alegada decorre de suas próprias escolhas. Diante desse cenário, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, sendo assim, INDEFIRO o requerimento processual de Justiça Gratuita. Fica a agravante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator